Tribunal: TCU
Processo: 003.487/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1876/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.487/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcione Pereira Biffi Fusco (XXX.391.298-XX); Ana Rakel Silva de Queiroz (XXX.740.861-XX); Bruno Augusto Alves Martins (XXX.671.641-XX); Bruno Reinid Costa Silva (XXX.854.041-XX); Guilherme Asmar Alencar (XXX.991.106-XX); Igor Kunze Rodrigues (XXX.223.169-XX); Isadora Jochims (XXX.067.251-XX); Mayara Vianna Caetano (XXX.667.428-XX); Rodrigo Baretta (XXX.587.429-XX); Thais Cristina Rejane Heim (XXX.190.629-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.